Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-93.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016844-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), AGOSTINHO GALGANI DA SILVA - CPF: 184.286.578-15 (AGRAVANTE), SERGIO BATSCHKE - CPF: 977.236.149-34 (AGRAVADO), ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE - CPF: 021.866.669-10 (AGRAVADO), DJEISON JOEL BATSCHKE - CPF: 109.567.189-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1016844-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: AGOSTINHO GALGANI DA SILVA

AGRAVADOS
: SERGIO BATSCHKE e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONCESSÃO – DETERMINAÇÃO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇAO JUDICIAL PELO STJ – SITUAÇÃO DISTINTA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO INVERSO - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, muito mais ainda quando os danos de difícil reparação são inversos.

No caso, os agravados tinham plena e total ciência de que não poderiam mais explorar as áreas anteriormente contratadas em razão do descumprimento do acordo extrajudicial,
o qual foi devidamente homologado judicialmente com desistência do prazo recursal
, dando azo à retomada da área pelos arrendadores em ação de despejo, a qual foi extinta pelo magistrado que considerou rescindido o contrato de arrendamento de pleno direito, conforme acordo judicial.

Assim, a decisão proferida no
Superior Tribunal de Justiça
, acolhendo a recuperação judicial para as pessoas físicas, não tem o condão de desconstituir o acordo homologado transitado em julgado e muito menos sentença judicial, cuja matéria é totalmente distinta, sendo plenamente aplicável o seguinte ditado popular “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1016844-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: AGOSTINHO GALGANI DA SILVA

AGRAVADOS
: SERGIO BATSCHKE e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGOSTINHO GALGANI DA SILVA
em face da decisão proferida na

Ação de Recuperação Judicial nº 1000839-15.2020.8.11.0005
apresentado por
SÉRGIO BATSCHKE, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE e DJEISON JOEL BATSCHKE
, que
deferiu
a tutela de urgência
para manutenção de posse dos requerentes/agravados em relação às propriedades rurais denominadas “Fazenda Chalana”, registradas sob matrícula 5.439, do Cartório de Imóveis de Arenápolis/MT e matrícula 2.441, do Cartório de Imóveis de Diamantino/MT, durante todo o prazo estabelecido nos contratos de parceria agrícola,

bem como promova a religação da energia elétrica da área destinada ao arrendamento, sob pena de incidir em multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Informa que o mesmo juízo, em outras decisões, reconheceu expressamente que os contratos de parceria se encontravam rescindidos de pleno direito, tendo o credor o direito de reaver a propriedade em face de título executivo extrajudicial.

Pondera que o acordo extrajudicial homologado judicialmente foi entabulado em expressão de vontade originada pelo recuperando/agravado
SERGIO BATSCHKE
, que propôs o acordo ao agravante, acordo este assinado, reconhecido firma, confirmado em audiência e homologado judicialmente.

Declara que restou ajustado no acordo que, em caso de os agravados não efetuarem o plantio e/ou não efetuarem o pagamento do valor pelo uso das áreas, os contratos estariam rescindidos de pleno direito.

Acentua que os agravados não efetuaram o plantio das áreas contratadas e consequentemente não efetuaram, novamente, o pagamento do valor comprometido, o que culminou com a rescisão dos contratos mantidos entre as partes e, posteriormente, com o ajuizamento da
Ação de Despejo com Rescisão nº 1000630 -12.2021.8.11.0005
, oportunidade em que o Juiz determinou a realização de
AUTO DE CONSTATAÇÃO
para verificar se de fato as áreas estavam abandonadas e sem plantio, situação esta confirmada pelo Oficial de Justiça.

Assevera que após verifica a constatação de abandono, o juízo entendeu por bem extinguir o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o contrato já estava rescindido de pleno direito, em face do acordo firmado entre as partes, autorizando o uso da área pelo agravante.

Enfatiza ainda que com a determinação do
Superior Tribunal de Justiça
para receber a recuperação judicial das pessoas físicas, ora agravados, estes postularam na mesma recuperação a reintegração de posse das áreas objeto dos contratos (assinados antes do pedido de recuperação), mesmo sabendo que os contratos estavam rescindidos pelo descumprimento das cláusulas do acordo entabulado entre as partes.

Alega também que o acordo homologado judicialmente é válido e foi reconhecido pelo próprio juízo, portanto, incabível a reintegração de posse.

Por fim, pugnou pela liminar recursal para determinar a suspensão da decisão agravada, impedindo a reintegração de posse dos agravados e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 10265656
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 103910091
.

Nos termos da certidão de
ID nº 106095493
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelos agravados.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no ID nº 109169972, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão singular de lavra do Juiz de Direito ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA:

"
VISTOS ETC.

O STJ, em seara de recurso especial já transitado em julgado (ID. 65120578), entendeu pela regularidade do processamento da recuperação judicial, reformando a então vigente decisão do TJMT em sentido contrário (ID. 40878698).

Assim, impõe-se a retomada da recuperação judicial conforme solicitado pelos recuperandos na peça ID. 59848429, de modo de que
DETERMINO
o restabelecimento do processamento da recuperação judicial e de todas as determinações constantes na decisão de deferimento ID. 33882563 (de 24/06/2020) e na decisão ID. 33959178.

Por conseguinte, restaura-se a decisão ID. 33882563, a qual, dentre outros aspectos,
deferiu tutela de urgência
para manutenção de posse dos requerentes em relação às propriedades rurais denominadas “Fazenda Chalana”, registradas sob matrícula 5.439, do Cartório de Imóveis de Arenápolis/MT e matrícula 2.441, do Cartório de Imóveis de Diamantino/MT, durante todo o prazo estabelecido nos contratos de parceria agrícola (ID 33137324).

Nesta senda, diante do noticiado na peça ID. 59848429, comprovado pelos documentos e vídeos a ela colacionados, no sentido de que o credor Agostinho Galgani da Silva tem tomado atitudes que obstaculizam o exercício da posse pelos autores,
DEFIRO
o pedido ID. 59848429, determinando que o credor Agostinho Galgani da Silva não obstaculize de nenhuma forma o acesso dos requerentes às propriedades denominadas “Fazenda Chalana”, bem como promova a religação da energia elétrica da área destinada ao arrendamento, sob pena de incidir em multa diária que
FIXO
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sendo solicitado pelos recuperandos, desde já
DEFIRO
a expedição de mandado de reintegração/manutenção de posse sobre a área, assim como, se for o caso, o reforço policial necessário ao cumprimento da determinação acima.

Advirto todos os credores interessados em habilitar seus créditos para que os apresente diretamente ao administrador judicial, na forma do art. 7º, § 1º da Lei n° 11.105/2005, no prazo de 15 dias.

Certifique se são tempestivos os embargos de declaração ID. 35382138, considerando-se a decisão ID. 34134343 e intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias.

A contagem do stay period e demais prazos da Lei n° 11.101/2005 deverá levar em conta a suspensão da recuperação pela decisão ID. 35570849 (28/07/2020) e o restabelecimento determinado nesta data.

Intimem-se, inclusive o administrador judicial (ID. 34195216).

Às providências (...)"

Conforme se denota, em razão do provimento de
recurso especial
perante o STJ, acolhendo o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas
SÉRGIO BATSCHKE, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE e DJEISON JOEL BATSCHKE,
determinou o juiz singular o restabelecimento da recuperação, bem como entendeu por
deferir tutela de urgência
para manutenção de posse dos requerentes/agravados nas propriedades rurais denominadas “Fazenda Chalana”, registradas sob matrícula 5.439, do Cartório de Imóveis de Arenápolis/MT e matrícula 2.441, do Cartório de Imóveis de Diamantino/MT, durante todo o prazo estabelecido nos contratos de parceria agrícola, todavia, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse.

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto probatório, inclusive nos autos principais na origem, denota-se motivos mais que suficientes para reformar a decisão agravada, pela completa ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC/15, conforme veremos adiante.

No caso em comento, as partes firmaram o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA AGRÍCOLA
pelo prazo de 06 (seis) anos, das áreas de terras da “Fazenda Chalana” estipulando o seu início em
15/06/2019
e término em
31/03/2024
, conforme se verifica do
ID nº 33137324
dos autos principais.

Em
05/06/2020
, os arrendatários ajuizaram a
Ação de Recuperação Judicial nº 1000839-15.2020.8.11.0005
, a qual foi deferida pelo Juízo “
a quo
”. Todavia, este Tribunal reformou a decisão, indeferindo a recuperação judicial, dando azo a recurso especial no STJ.

Diante da revogação da decisão que concedeu a recuperação judicial e antes do julgamento do recurso especial no STJ, as partes realizaram, em
24/09/2021
, um “
TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
” (ID nº 43961915 dos autos principais):

Conforme se verifica da parte destacada do acordo, restou pactuado que, caso de os agravados não efetuassem o plantio e ou/ não efetuassem o pagamento pelo uso das áreas, o contrato estaria rescindido de pleno direito.

O acordo em tela foi regularmente HOMOLOGADO pelo Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC – Dr. RAUL LARA LEITE (ID
nº 102336482
):

“I –
Homologo
, para que produza efeitos jurídicos e legais, o acordo realizado no procedimento acima identificado, constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II-
Expeça-se o necessário.

III-
Cumpra-se.

IV-
Após, arquive-se o procedimento com as cautelas de praxe.

Diamantino, data registrada no sistema.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC”.

O acordo transitado em julgado não foi cumprido, uma vez que os arrendatários não efetuaram o plantio nas áreas contratadas e, em consequência, deixaram de realizar o pagamento do arrendamento, culminando com a rescisão do contrato de pleno direito, conforme acordado.

Diante rescisão do contrato, sem que os arrendatários desocupassem as áreas, o agravante ajuizou
Ação de Despejo com Rescisão, tombada sob nº 1000630 -12.2021.8.11.0005
, oportunidade em que o juízo singular determinou a realização de
auto de constatação
para verificar se de fato as áreas estavam abandonadas e sem plantio,
o que foi confirmado pelo meirinho
:

Portanto, os agravados tinham plena e total ciência de que não poderiam mais explorar as áreas anteriormente contratadas em razão do descumprimento do acordo extrajudicial,
o qual foi devidamente homologado judicialmente com desistência do prazo recursal
(
ID nº 102336482
).

Inclusive, diante do contido no “AUTO DE CONSTATAÇÃO”, o juiz da causa procedeu a extinção da ação de despejo, sem resolução do mérito, por entender que o contrato já se encontrava rescindido de pleno direito, autorizando o uso das áreas pelo agravante. Confira fragmento da sentença:

"(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando mais criteriosamente a pretensão ajuizada pela parte autora, conclui-se pela falta de interesse de agir, pois, em face da existência de acordo homologado judicialmente, a ação de conhecimento não se apresenta como a medida processual necessária e adequada à tutela do direito vindicado, já que deveria a parte autora ter intentado pretensão de cumprimento de sentença.

Nesta senda, conquanto o termo de acordo extrajudicial ID. Num. 51442383 - Pág. 3/7 faça alusão de que teria como objeto estabelecer novas regras para a safra 2020/2021 e 2021/2021 (cláusula 1ª), é fato que na cláusula 2ª foi expressamente admitido o inadimplemento contratual pelo requerido, tendo as partes convencionado o alongamento do débito nos seguintes termos:

Como se vê, considerando as razões da cláusula segunda, a disposição da cláusula terceira (acima expostas), interpretadas conjuntamente com os fatos narrados na inicial, os contratos de parceria IDs. 51442371 e 51442373, bem como a notificação extrajudicial ID. 51442375, resta claro que as partes declararam ser incontroverso o inadimplemento contratual do requerido, tendo sido acordada a dilação de prazo para pagamento do débito em aberto da safra 2019/2020 para 28/02/2021.

Com efeito, o referido acordo de confissão e de alteração de prazo para pagamento do débito da safra 2019/2020 foi homologado judicialmente (ID. Num. 51442383 - Pág. 21), consubstanciando, como cediço, título executivo judicial (art. 515, II e III do CPC), o qual, diante do recalcitrante inadimplemento, é apto ao aparelhamento de cumprimento de sentença.

Destaco também que a cláusula sexta do acordo homologado judicialmente prevê expressamente que o inadimplemento da obrigação de pagamento assumida para o dia 28/02/21 acarretaria a rescisão automática, de pleno direito, do contrato de parceria, independentemente de qualquer notificação, se comprometendo o requerido a desocupar todas as áreas das

matrículas números 5.439 do CRI de Arenápolis e 2.441 do CRI de Diamantino. Veja-se (ID. Num. 51442383 - Pág. 5):

Portanto, infere-se que a parte autora já detém em mãos título executivo judicial que ampara todas as suas pretensões lançadas na inicial (rescisão dos contratos de parceria, desocupação/imissão de posse das áreas objeto da parceria e cobrança de débito e multa dos contratos de parceria), o que evidencia ser desnecessário e inadequado o manejo de ação de conhecimento para o reconhecimento judicial de direitos já dispostos em acordo homologado judicialmente.

Assim, em razão da existência de título judicial apto a contemplar os pedidos da autora, conclui-se que a pretensão de cobrança e despejo manejada não se mostra necessária, adequada e útil, o que impõe a extinção do feito por falta de interesse de agir (art. 485, VI c/c § 3°, do CPC).

Por fim, registro que a constatação judicial determinada e realizada neste feito poderá ser emprestada em eventual cumprimento de sentença a ser ajuizado pela parte autora, isto para o desiderato de demonstrar que a área objeto da pretensão de retomada sequer está sendo ocupada ou destinada economicamente pelo requerido.

Diante do exposto, J
ULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC.

À luz da causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais já quitadas.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios já que a parte requerida não apresentou contestação formal, mas mera petição.

P. R. I. C. Havendo apelação, certifique-se a tempestividade e retorne o processo concluso para o fim do art. 331 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Às providências (...)"

Verifica-se que o juiz da causa entendeu da desnecessidade da ação de despejo, sob o fundamento que os contratos estavam rescindidos de pleno direito e as áreas estavam abandonadas, o que autoriza a retomada das áreas pelo simples cumprimento do acordo.

Com efeito, em cumprimento do acordo e diante da rescisão contratual de pleno direito, o agravante adentrou às áreas, portanto, inexistindo qualquer empecilho ou invasão da posse, assim sendo, ausente a probabilidade do direito na origem.

Ademais, a decisão proferida no
Superior Tribunal de Justiça
, acolhendo a recuperação judicial para as pessoas físicas, não tem o condão de desconstituir o acordo homologado transitado em julgado e muito menos sentença judicial, cuja matéria é totalmente distinta.

Desta forma, não havia qualquer justificativa para a mudança de entendimento do magistrado só pelo fato de o STJ ter reconhecido o processamento de recuperação das pessoas físicas, sendo plenamente aplicável o seguinte ditado popular “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”.

Se não fosse o bastante, a parte agravada ajuizou, em
13/05/2021
, uma
ação de indenização por danos materiais – lucros cessantes – c/c indenização por danos morais e rescisão contratual
contra
SUAPE GARRIDO COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
(
ID nº 102336481
), em face da não entrega de insumos para plantio da safra 2020/2021, alegando em suma na sua inicial que tal fato lhe trouxe prejuízos imensuráveis, já que estava dependendo dessa safra para conseguir o seu soerguimento, bem como honrar o acordo extrajudicial firmado em parceria agrícola

com o Sr. Agostinho Galgani, dando causa à rescisão do contrato de parceria.

Portanto, conforme se vê, a parte agravada se utiliza da indenização para culpar a SUAPE pelo não plantio e pela rescisão contratual de parceria com os agravados. Por outro lado, se utiliza do processo recuperação para retomar as áreas como se tivesse sido retirado à força, o que beira a má-fé, o que por si só macula por completo a relevância da fundamentação apresentada pelos agravados.

Por fim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se mostra inverso, na medida em que havendo a reintegração de posse em favor dos agravados, o agravante poderá sofrer prejuízos sem precedentes, pois além de não receber um vintém pelo não plantio nas áreas na safra passada, ficará impedido de auferir renda sobre sua propriedade, sem contar
a nítida ofensa à coisa julgada judicial
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvidas de que a decisão singular deve ser reformada pela ausência dos requisitos legais.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para revogar a decisão singular, mantendo a liminar recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021